Tribunal: TJMT
Processo: 0037990-94.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037990-94.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TREELOG S.A. - LOGISTICA E DISTRIBUICAO - CNPJ: 61.438.248/0001-23 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), LEANDRO BERTOLO CANARIM - CPF: 219.891.588-03 (ADVOGADO), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS - CPF: 845.321.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM REMESSA NECESSÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 – INCIDÊNCIA DO ART. 90, § 4º, DO CPC - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

TREELOG S.A. - LOGISTICA E DISTRIBUICAO

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
TREELOG S.A. - LOGISTICA E DISTRIBUICAO
contra juízo de retratação positivo exercido nos autos da Apelação Cível n. 0037990-94.2015.8.11.0041 que, por unanimidade, adequou o julgamento do Tema 1.076/STJ para fixar os honorários advocatícios conforme ditames do artigo 85,

§§ 3º e 5º do Código de Processo Civil, calculados na forma escalonada observando-se o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido.

Ainda, aplicou a sistemática do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários pela metade, em decorrência do cancelamento da CDA n. 201512895 pela Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o Acórdão restou contraditório ao aplicar, de ofício, a redução pela metade dos honorários advocatícios, disposta no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que,
“
a necessidade, ou não, de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC à hipótese dos autos é matéria que não está submetida ao juízo de retratação, o qual deve se limitar, como aponta o próprio acórdão embargado, ao alcance do tema submetido à sistemática dos recursos repetitivos, qual seja, a “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, em relação aos termos do acórdão objeto de Recurso Especial”.

Ainda,
“além da contradição, o acórdão recorrido incorre em omissão, ao deixar de observar que a discussão acerca da redução dos honorários advocatícios foi atingida pela preclusão”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões no id. 168843671 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
TREELOG S.A. - LOGISTICA E DISTRIBUICAO
contra juízo de retratação positivo exercido nos autos da Apelação Cível n. 0037990-94.2015.8.11.0041 que, por unanimidade, adequou o julgamento do Tema 1.076/STJ para fixar os honorários advocatícios conforme ditames do artigo 85,

§§ 3º e 5º do Código de Processo Civil, calculados na forma escalonada observando-se o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido.

Ainda, aplicou a sistemática do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários pela metade, em decorrência do cancelamento da CDA n. 201512895 pela Fazenda Pública.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante que o acórdão restou omisso e contraditório ao aplicar a inteligência do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe acerca da redução pela metade da verba honorária em face do reconhecimento do pedido da parte autora, ora apelante, pela Fazenda Pública.

Entretanto, o acórdão é claro ao fundamentar sobre a questão, como se vê:

“
Partindo dessas premissas, diante do teor do artigo 85, §§2º, 3º e 5º do CPC, considerando o valor da causa de
R$ 2.949.130,16 (dois milhões novecentos e quarenta e nove mil cento e trinta reais e dezesseis centavos)
, que nada mais é o proveito econômico obtido no caso com a desconstituição da CDA, fixo o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% sobre naquilo que a exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; fixo em 5% o que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Por outro lado, defronte do art. 90, §4º, do CPC, considerando que a Fazenda Pública realizou o cancelamento da CDA n. 201512895, a redução dos honorários pela metade também é devida, como se vê:

(...)

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo, a fim de adequar o julgamento ao Tema 1.076/STJ
para fixar os honorários advocatícios conforme ditames do artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC, devendo esses ser calculados na forma escalonada e se considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, ainda, reduzidos pela metade consoante o artigo 90, §4º, também do CPC.
”

Desse modo, em que pese a devolução para a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ acerca da fixação de honorários por equidade, a matéria devolvida nada mais é do que os critérios para a fixação dos honorários advocatícios.

Assim sendo, no juízo de retratação positivo, além de apreciar a sistemática do arbitramento de honorários por equidade, nada impede que o mesmo adentre na questão da adequação do tema ao caso concreto que se trata do modo de fixação da verba honorária em sua plenitude, sendo devidamente claro e coeso a aplicação da redução dos honorários pela metade em decorrência do
cancelamento da CDA n. 201512895 pela Fazenda Pública, consoante o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Portanto, inexiste contradição e omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Co
m efeito, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023